Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-26.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000922-26.2022.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MARIA DA GLORIA SOUZA

Advogado(s)
:
LEOVEGILDO MARCIO SILVA MASCARENHAS

**AA

CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. MÁ PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a seus usuários.

II – Demonstrado que o serviço público foi prestado sem defeito, afasta-se a responsabilidade civil da concessionária

III – Ausente o pedido administrativo de religação do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora descrita na inicial, não há que se falar em má prestação do serviço público, tampouco em responsabilidade civil da concessionária Apelante, razão da reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000922-26.2022.8.05.0063
, da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada
MARIA DA GLORIA SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA